Tribunal: STF
Processo: ARE 1498566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DA TRANSALVADOR. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. JORNADA COMPENSADA PELO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. SOBREPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. IDÊNTICO FUNDAMENTO. TRABALHO DESENVOLVIDO EM HORÁRIOS DIFERENCIADOS. JORNADA ESPECIAL, REGIME DE TURNOS E COMPENSAÇÕES PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1.Rejeitada a preliminar de nulidade, por reconhecer a desnecessidade da produção de prova, (folhas de frequência das operações especiais realizadas), sendo incontroversa a realização de atividades em horários distintos da jornada normal de trabalho, premissa suficiente para a análise da questão.



    2.Rejeitada a preliminar e reconhecido o acerto da sentença prolatada que declarou a ilegitimidade passiva ad causam do Município do Salvador, excluindo-o da lide.



    3.O recorrente sustenta a tese de que a Transalvador vem convocando os servidores para atuação em operações especiais, fora do expediente normal de trabalho. É prevista a remuneração do serviço extraordinário, limitado a atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas diárias, desde que previamente autorizada, pela autoridade competente, a prestação do serviço.



    4. Não se revelam presentes os requisitos legais para o reconhecimento do direito ao pretendido adicional, sobretudo considerando que o trabalho desenvolvido em condições anormais, em horários diferenciados, foi remunerado por outra vantagem prévia e especificamente estipulada por lei.



    5. Para suprir particularidades do exercício da função de ordenamento e fiscalização do trânsito, essencialmente prestada por servidores públicos (no caso do autor, agente de trânsito), foi instituída a Gratificação por Participação em Operações Especiais – GPOE,



    6. Dentre as especificidades e requisitos legais das duas verbas reclamadas pelo apelante, verifica-se a existência de um fundamento idêntico, qual seja o labor em horário fora do expediente normal, em finais de semana e feriados, que, certamente, foi absorvido e remunerado pela Gratificação por Participação em Operações Especiais – GPOE, impedindo nova incidência de vantagem sobre o mesmo período laborado, sob pena de nítida ofensa ao art. 68 do Estatuto do Servidor Municipal, em alinhamento às regras atualmente vigentes de inacumulabilidade de vantagens, evitando-se a sobreposição de ganhos em efeito cascata. Precedentes do STJ.



    6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 7º, XVI, XXII; 39, § 3º; 93, IX; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente